Tribunal: TJDFT
Processo: 0000833-81.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000833-81.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AURELIANO LOPES RODRIGUES, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, BENEDITO BATISTA DE CASTRO, BENEDITO PEDRO DO NASCIMENTO, BENERVAL ROCHA DE SOUZA, BENVINDO JOSE DO BOMFIN, BERNARDO DA SILVA, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS, BIANOR DE ABREU LIMA, BRUNO ROGERIO KOBERSTEIN, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A atualização de precatórios, por óbvio, não se confunde com a atualização de créditos tributários. Os precatórios possuem regulamentação própria, especialmente o art. 100 da Constituição Federal. Ademais, existem diversos precedentes do STF (principalmente, as decisões proferidas na ADI 4.425/DF), bem como normativo recente do Conselho Nacional de Justiça (Resolução 303/2019), acerca dos critérios de atualização de precatórios. Portanto, na espécie, não se aplicam os precedentes indicados na petição ID 13932376, que trata de atualização de créditos tributários, e não de precatórios. 2. Diante da inexistência de decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em sentido contrário, mantenho o registro da penhoraem relação a créditos desta requisição de pagamento. Cumpre destacar que a COORPRE possui competência administrativa para processamento e pagamento de precatórios, não sendo possível a esta Coordenadoria revisar decisões de natureza jurisdicional que determinam penhoras e constrições de crédito. 3. Dessa forma, INDEFIRO os requerimentos apresentados no ID 13932376. 4. Confiro o prazo adicional de 10 (dez) dias, para o ente devedor cumprir a decisão ID 13537230. 5. Após a apresentação dos cálculos pelo ente devedor, retornem os autos conclusos para análise da petição ID 13881980. 6. Cadastrem-se como terceiros interessados: GEAC CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA (atual denominação de OK AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA) - ID 13932376, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, e QUAIRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ID 13881980. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios